Tribunal: TJPA
Processo: 0807762-67.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807762-67.2023.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: WILSON HUIDA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL POR QUANTIA CERTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA DENTRO DO PRAZO LEGAL. DECISÃO ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo em face de decisão que, nos autos da Ação de Execução de Honorários Dativos, julgou procedente a execução;

2.Na hipótese dos autos, o juiz de primeiro grau reconheceu a intempestividade da impugnação apresentada nos autos da ação de execução e deixou de apreciá-la;

3.Considerando as Portaria nº.1003/2021-GP e nº. 1161/2021-GP, que suspenderam os prazos processuais durante a pandemia do Coronavírus, bem como o prazo em dobro, a contagem dos dias úteis, os feriados e o ponto facultativo, a impugnação é tempestiva;

4.Apresentada a impugnação, dentro do prazo legal, deve ser anulada a decisão atacada e determinar o retorno dos autos ao juiz de origem para receber e apreciar a referida peça, em obediência aos princípios da ampla defesa e contraditório;

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 30/10/2023 a 08/11/2023, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, conforme fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de decisão (Id. 30001710- Pág. 1-5 autos de origem) proferida pelo juízo da VARA ÚNICA DA COMARCA DE TUCUMÃ, que, nos autos da
Ação de Execução de Honorários Dativos
(Processo n° 0 0800138-43.2021.8.14.0062) proposta por WILSON HUIDA JUNIOR, julgou procedente a execução.

O Estado do Pará narra que foi ajuizado contra si, execução de Título Judicial por Quantia Certa, contra si, visando o pagamento de R$2.249,60 (dois duzentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos), a título de honorários advocatícios, em razão de suposta atuação do agravado na qualidade de advogado dativo no processo 0800575-21.2020.8.14.0062, em que patrocinou a causa da Sra. ANTONIA FERREIRA DA SILVA, parte do processo.

Reporta que o juiz não analisou a impugnação apresentada nos autos ação de execução, sob fundamento de ser intempestiva. Assevera que a declaração de intempestividade está equivocada posto que o juiz não considerou a suspensão dos prazos processuais do período de 04 a 25/09/2021. Que tal fato gerou prejuízo à defesa vez que não foi analisado os argumentos expostos na peça de defesa.

Sustenta a inexigibilidade da obrigação, arguindo que não integrou a relação advogado-cliente, tampouco figurou como réu na demanda e, portanto, não poderia ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, a falta de citação do Estado do Pará nos autos originais, bem como a não comprovação da situação de pobreza da assistida, da existência de representação da OAB/PA e a impossibilidade de indicação pelo juízo.

Requer ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e julgar procedente a impugnação apresentada.

Distribuído os autos a minha relatoria indeferi o pedido de efeito suspensivo (id. 14143366).

Ausência de contrarrazões (Id. 14915708).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de decisão (Id. 30001710- Pág. 1-5 autos de origem) proferida pelo juízo da VARA ÚNICA DA COMARCA DE TUCUMÃ, que, nos autos da
Ação de Execução de Honorários Dativos
(Processo n° 0 0800138-43.2021.8.14.0062) proposta por WILSON HUIDA JUNIOR, julgou procedente a execução.

O agravante sustenta que a decisão atacada está equivocada, eis que julgou intempestivo a impugnação apresentada nos autos da execução, a qual foi protocolada dentro do prazo legal. Que a falta de análise do mérito lançado na impugnação causou prejuízo.

Emerge dos autos de origem que, no dia 08/03/2021, o juiz “a quo” determinou a citação da Fazenda Pública Estadual para opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias (id. Num. 24107829 - Pág. 1).

Na peça de defesa, o Estado do Pará alegou, dentre outros tópicos que, foi citado por meio eletrônico, tendo consultado o teor da citação
dia 09/03/2021 (terça -feira)
.

Pois bem.

Em razão das ações necessárias para a prevenção de contágio pelo novo coronavírus (COVID-19) foi expedida a Portaria nº. 1003/2021-GP, DE 3 DE MARÇO DE 2021, que dispôs no seu art.4º, a suspensão dos prazos processuais do período de 04 a 18 de março de 2021.

“Art. 4º Ficam suspensos, em caráter excepcional, no
período de 4 a 18 de março de 2021,
os prazos processuais, administrativos e jurisdicionais, de 1º e 2º graus, em todo o Poder Judiciário do Estado do Pará, sem prejuízo de cumprimento de medidas para a preservação de direitos.”

No dia 18/03/2021, foi expedida a Portaria nº. 1161/2021-GP, prorrogando os termos da Portaria nº.1003/2021-GP, prevendo dentre outros, a cláusula 3º, suspendendo os prazos processuais no período de 19 a 25 de março de 2021.

Art. 3º Ficam suspensos, em caráter excepcional, no período de 19 a 25 de março de 2021, os prazos processuais, administrativos e jurisdicionais, de 1º e 2º graus, em todo o Poder Judiciário do Estado do Pará, sem prejuízo de cumprimento de medidas para a preservação de direitos

No caso dos autos, vê-se que
dia 09/03/2021,
data que o Estado do Pará tomou ciência do despacho para impugnar, os prazos processuais estavam suspensos até o dia 18/03/2021 por determinação da Portaria nº. 1003/2021- GP, cujo prazo foi prorrogado até o dia 25/03/2021, conforme a Portaria nº. 1161/2021-GP, acima transcrita.

Nesse contexto, a contagem do prazo processual voltou a fluir no dia 26/03/2021.Portanto, esta data é o termo inicial da contagem do prazo para o Estado do Pará apresentar impugnação já que durante a suspensão processual, os prazos ficam estão suspensos.

Destarte, sendo o dia 26/03/2021 (sexta-feira), o termo inicial, bem como considerando a contagem do prazo somente em dias úteis (art.219 do CPC), a contagem em dobro conforme disposto no art.183 do CPC
e excluído os feridos dos dias 01, 21 de abril de 2021 e o ponto facultativo do dia 02/04/2021;
tem-se que no caso em apreço, o termo final para apresentar impugnação seria o dia 11/05/2021 (terça-feira).

Apresentada pelo Estado do Pará a impugnação ao cumprimento de sentença em
10/05/2021 (segunda-feira
), ou seja, dentro do prazo legal, deve ser afastada a intempestividade
.

Em sendo tempestiva a impugnação, a qual não foi objeto de enfrentamento pelo juiz no primeiro grau, deve ser anulada a decisão de primeiro grau para que seja apreciada a referida peça, em tudo observado o devido processo legal.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao presente agravo de instrumento para reconhecer a tempestividade da impugnação apresentada e, por conseguinte anular o decisum atacado e determinar o retorno dos autos ao juiz de origem, para que seja receba e aprecie a referida peça.

É o voto.

Belém, 30 de outubro de 2023.

Desa.
Célia
Regina de Lima
Pinheiro

Relatora

Belém, 08/11/2023